Tribunal: TJMT
Processo: 1009090-66.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009090-66.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), EURICO FRANCISCO GARCIA GALHO - CPF: 291.367.920-04 (EMBARGANTE), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (EMBARGADO), JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO TERRA - CPF: 654.338.829-34 (ADVOGADO), LUCIANA SEZANOWSKI - CPF: 025.181.349-56 (ADVOGADO), STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - CPF: 038.593.449-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1009090-66.2022.8.11.0000

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA REVOGADA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CORREÇÃO DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA – QUESTÃO EXCEPCIONAL – APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC NO ACÓRDÃO – NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os Embargos de Declaração têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Não se afigura omisso

acórdão que analisa devidamente toda a matéria devolvida no recurso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1009090-66.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: EURICO FRANCISCO GARCIA GALHO

EMBARGADO: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 1009589-10.2019.8.11.0015 - 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop.

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos por Eurico Francisco Garcia Galho de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante, cujo julgado ficou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA REVOGADA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CORREÇÃO DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA – EFEITOS INFRINGENTES – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Consoante entendimento do STJ,
a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento.

O embargante sustenta, sustenta em síntese, que o acórdão é omisso porque não tratou da regra prequestionada disposta no art. 494 do CPC, bem como quanto à aventada questão de ordem pública do art. 485, §3º, do CPC, ao fato de que restou demonstrada a falta de condições para a ação de busca e apreensão porque o embargado não demonstrou a constituição em mora.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanadas as omissões apontadas e lhe atribuir efeitos infringentes para reformar o acórdão impugnado.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 134085670 e no Id. 134242179.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1009090-66.2022.8.11.0000

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de declaração opostos por Eurico Francisco Garcia Galho de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante, cujo julgado ficou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA REVOGADA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CORREÇÃO DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA – EFEITOS INFRINGENTES – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Consoante entendimento do STJ,
a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento.

Para o embargante o acórdão impugnado é omisso porque teria deixado de tratar das regras dispostas nos
artigos 494 e 485, §3º, ambos do CPC.

No caso, o acórdão recorrido negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante e manteve a decisão de origem que, em sede de acolhimento de embargos de declaração e de reconhecimento de premissa fática equivocada, revogou a sentença proferida na ação de busca e apreensão proposta pelo banco embargado.

Registra-se que o acórdão foi claro ao consignar que o Juízo de origem ao melhor analisar a questão trazida em sede de embargos de declaração observou a ocorrência de erro ao deixar de aplicar entendimento consolidado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1799367/MG – TEMA 1.040), que trata da impossibilidade da analisar a contestação na ação de busca e apreensão sem antes cumprir a liminar.

Realça-se que não se trata de negar vigência às regras dispostas nos referidos artigos 494 e 485, §3º, ambos do CPC, porquanto a decisão de origem, ao verificar
questão excepcional
, deu efetividade ao entendimento consolidado na Corte Superior de Justiça em sede de recurso repetitivo.

Ademais o acórdão consignou, ainda com fundamento no entendimento do STJ, que “
é cabível, em casos excepcionais, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para a correção de premissa equivocada sobre a qual tenha se fundado a decisão embargada, que incida em erro de fato a respeito de ponto decisivo para o julgamento da questão
”. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.453.684/MG).

Frisa-se o acórdão foi claro ao consignar que
a correção da sentença de origem se deu em sede de embargos de declaração com o objetivo de sanar premissa fática equivocada, cuja possibilidade encontra respaldo na orientação jurisprudencial do STJ.

Verifica-se que não restou demonstrada omissão, ou sequer contradição e obscuridade no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito do Agravo de Instrumento, analisou todas as questões debatidas.

Cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal tem o entendimento assentado no sentido da desnecessidade de enfrentar todos os argumentos deduzidos, mas somente aqueles capazes de infirmar, concretamente, a conclusão adotada pelo julgador (Precedentes: Emb. Decl. em MS 9932457-66.2010.1.00.000 DF – Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Data do Julgamento 05/08/2020, Data da Publicação 13/08/2020).

O acordão ainda consignou que
quanto à questão acerca da não constituição em mora do devedor fiduciante, será resolvida pela sentença a ser proferida na ação de base.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Realça-se, os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Dessa forma, sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada, não é possível dar efeitos infringentes aos presentes aclaratórios.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

(10)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022